Tribunal: TJMT
Processo: 1015768-89.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015768-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORA MARIA LOBATO SKOLAUDE - CPF: 346.459.341-04 (RECORRENTE), JOAO GABRIEL PEREIRA BUSO DE SOUZA - CPF: 030.462.551-52 (ADVOGADO), AUGUSTO SKOLAUDE DE CARVALHO - CPF: 029.593.001-22 (RECORRENTE), JOAO PEDRO SKOLAUDE DE CARVALHO - CPF: 084.006.041-64 (RECORRENTE), GABRIELA SKOLAUDE RONCADA - CPF: 082.031.761-60 (RECORRENTE), BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. - CNPJ: 17.289.475/0001-42 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA S/A - CNPJ: 86.431.749/0012-61 (RECORRIDO), JONAS DIAS ANDRADE NEVES - CPF: 098.271.719-92 (ADVOGADO), SANDRA SOLEDAD ESTELLE ESCOBAR - CPF: 006.159.419-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1015768-89.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA S/A.

Recorridos:
DORA MARIA LOBATO SKOLAUDE, AUGUSTO SKOLAUDE DE CARVALHO, JOAO PEDRO SKOLAUDE DE CARVALHO e GABRIELA SKOLAUDE RONCADA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE TERRESTRE – EMBARQUE EM LOCAL DIVERSO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CORRETA AOS CONSUMIDORES – NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE - ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL CONFIGURADO -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os recorridos alegam que adquiriram passagens pela plataforma ClickBus, para o trecho Torres/RS – Florianópolis/SC, com embarque programado para o dia 17 de janeiro de 2024, às 00h30min, no valor total de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Alegam que compareceram ao ponto de embarque com antecedência, conforme orientação, mas o ônibus não compareceu ao local indicado e não houve qualquer aviso ou suporte da ré.

2.

Relatam que ficaram desamparados, sendo obrigados a buscar transporte alternativo de emergência e a reorganizar toda a programação da viagem, o que teria gerado frustração, angústia, desgaste físico e emocional.

3.

Apesar de a recorrente alegar que o transporte rodoviário ocorreu normalmente e que os recorridos não compareceram no local de embarque correto, cabe mencionar, que o dever de informação prevista no Código de Defesa Consumidor obriga os fornecedores a fornecerem informações claras, precisas e adequadas sobre o produto e serviços, garantido que o consumidor possa tomar decisões conscientes e informadas.

4.

No presente caso, a recorrente não comprovou ter informado aos recorridos que o embarque ocorreria em local diverso da rodoviária, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC e, por consequência, resta
demonstrada a falha na prestação do serviço.

5.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada de
R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido,
deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

8.

A condenação por danos materiais deve ser mantida, pois os recorridos tiveram nova despesa com a contratação de transporte alternativo (combustível, pedágio etc).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 a Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025